Tribunal: TJDFT
Processo: 0724283-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724283-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALEXANDRA TEIXEIRA DUTRA D E C I S Ã O Manifeste-se o Banco do Brasil sobre eventual não conhecimento do recurso quanto ao capítulo referente à ilegitimidade, porquanto não prevista, aparentemente, previsão de recorribilidade no Rol Taxativo Mitigado, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator